Tribunal: STF
Processo: HC 202212
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COVID-19. REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JÚRI. MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vinícius Daniel de Toledo Bengtson, advogado, em benefício de Alex Gonçalves Pereira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 666.891/MG. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.084555-8/000 pelo Desembargador Matheus Chaves Jardim, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Em 15.8.2019, o paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) contra Álvaro Diniz Pinheiro (e-doc. 10). Foi-lhe negada a possibilidade de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada.
    O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas designou sessão para submissão do paciente a julgamento pelo júri popular para 24.5.2021 às 9h30.
    3. Alegando ausência de condições sanitárias de saúde para a realização do júri, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.084555-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 13.5.2021, o Desembargador Matheus Chaves Jardim indeferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Alex Gonçalves Pereira preso pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 148, §2º, do Código Penal, alegando constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais de Poços de Caldas/MG. 
    Salienta ter o magistrado de origem indeferido a redesignação da sessão do tribunal do júri e a consequente revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Sustenta a inexistência de segurança para realização da Sessão do Júri em 26.05.2021 em virtude da pandemia do coronavírus. 
    Aduz a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa uma vez que o acusado encontra-se acautelado há 03 (três) anos e 02 (dois) meses, configurando constrangimento ilegal. 
    Destaca que o Acórdão de pronúncia transitou em julgado em 21.09.2020. 
    Ressalta tratar-se de acusado primário e de bons antecedentes, estando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega o previsto na Recomendação n. 62 do CNJ e na Portaria Conjunta n. 19/PR/TJMG/2020 a recomendar a revisão das prisões provisórias 
    Requer, assim, a concessão liminarmente da ordem para redesignar a sessão do Tribunal do Júri, determinando-se a revogação da prisão preventiva do paciente, condizente ao processo n. 0518.19.003057-8, no qual figuram como réus Pedro e Fábio. 
    É o relatório necessário. 
    Contrariamente ao sustentado em impetração, a decisão proferida pelo magistrado de origem encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ. 
    Inicialmente, imperioso consignar que o juiz de primeira instância encontra-se mais próximo dos fatos e da atual situação da Comarca no que tange à pandemia do coronavírus. 
    Com efeito, a decisão proferida pela d. autoridade coatora encontra-se fundamentada no disposto na Portaria Conjunta n. 1.025 de 2020 de modo que estão sendo observadas as orientações dispostas no referido ato normativo, devendo ser mantida. 
    Sobre a retomada das Sessões do Júri, dispõe a referida Portaria (…)
    Art. 18. A partir da publicação desta Portaria Conjunta, deverão ser retomadas as sessões do Tribunal do Júri nas comarcas do Estado para julgamento de processos de réus presos. Parágrafo único. Nas comarcas integradas por município inserido nas ondas vermelha ou roxa do plano ‘Minas Consciente - Retomando a economia do jeito certo’, fica recomendada a suspensão da realização de sessões do Tribunal do Júri presenciais, salvo na hipótese de julgamento de processos de réus presos. (Parágrafo acrescentado pela Portaria Conjunta da Presidência n° 1180/2021)” 
    Assim, considerando que a Comarca de Poços de Caldas encontra-se na ‘onda vermelha’ e tratando-se de processo com réu preso, é possível a realização da Sessão do Tribunal do Júri, conforme se infere da Portaria acima transcrita. 
    Ademais, conforme disposto na decisão contestada, todas as medidas de higiene e proteção serão adotadas para resguardar a vida do réu, dos servidores e demais presentes. 
    Destarte, seguindo o juízo de origem as orientações dispostas na referida Portaria, não vislumbro óbice à realização da Sessão Plenária. 
    Não se há falar, outrossim, em excesso de prazo haja vista tratar-se de réu pronunciado (súmula 21 do STJ) e devido à iminência de realização da Sessão do júri, agendada para 26.05.2020, na qual, em eventual condenação, será analisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. 
    Ademais, a constatação de eventual excesso de prazo exige o cotejo das informações do juízo a quo, sendo certo que a aferição de sua ocorrência, longe de ser apenas uma operação aritmética, deve ocorrer mediante a aplicação do princípio da razoabilidade, afigurando-se recomendável aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. 
    Isto posto, indefiro a liminar. 
    Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ouvindo-se, em seguida, a douta Procuradoria Geral de Justiça. 
    Após, conclusos” (e-doc. 12).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 666.891/MG, indeferido liminarmente, em 17.5.2021, pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX GONCALVES PEREIRA, contra decisão indeferitória da liminar, proferida por Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
    Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente há 3 anos e 2 meses, em razão da suposta prática do delito do art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 148, § 2º, do Código Penal. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribuna de origem, alegando inexistência de segurança para a realização da sessão do júri em 26/5/2021, em virtude da pandemia, bem como excesso de prazo para formação da culpa, tendo a liminar sido indeferida, nos termos da decisão de fls. 19-22 (e-STJ). 
    Neste writ, a defesa alega, em suma, repisa as razões trazidas no writ originário, alegando que os corréus tiveram a sessão do júri marcada para 28/4/2021 redesignada e suas prisões revogadas. 
    Aduz, ainda, excesso de prazo na formação da culpa. 
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja redesignada a sessão de julgamento marcada para 24/5/2021, bem como o relaxamento da prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada: (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 13). 
    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Insiste o impetrante no argumento de que a realização da sessão de julgamento no próximo dia 24.5.2021 constituiria constrangimento ilegal, pois teriam aumentado os casos de infecção pelo novo coronavírus Sars-Cov2, no Município de Poços de Caldas/MG.
    Afirma que nos atos normativos que teriam sido recentemente editados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais se mantém a restrição à circulação de pessoas e ao atendimento ao público nas dependências dos órgãos do poder judiciário mineiro, “privilegiando-se a modalidade remota e virtual de trabalho como medida para garantir a saúde de seus membros, servidores, colaboradores e do público em geral”. 
    Sustenta que o juízo de primeiro grau deveria adiar a sessão do júri e relaxar a prisão do paciente, conforme decidiu com relação aos corréus do processo desmembrado (autos n. 0030578-43.2019.8.13.0518), assistidos pela defensoria pública.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante todo exposto tendo em vista a gravidade da situação que está vivendo o Paciente requer, nos termos do art. 5º, LXV, CR e inciso VI, do § 2º do artigo 315 do CPP, inclusive fazendo a devida distinção (distiniguishing) entre o caso da decisão do processo desmembrado, no qual figuram como réus Pedro e Fábio, perante Vossa Excelência, Senhora Relatora e Senhores Ministros des[te] Egrégio Supremo Tribunal Federal que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que se redesigne a sessão do Tribunal do Júri e o relaxamento e/ou a revogação da prisão preventiva do Paciente Alex Gonçalves Pereira, condizente ao processo nº 0518.19.003057-8, expedindo-se o competente alvará de soltura, determinando o recolhimento do mandado de prisão eventualmente expedido e seja comunicado ao SETARIM para registro e cancelamento do motivo da prisão” (fls. 18-19, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 666.891/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.084555-8/000 pelo Desembargador Matheus Chaves Jardim, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019). 
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido apreciado o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente no Habeas Corpus n. 183.979/MG, ao qual neguei seguimento, com os fundamentos seguintes:
    “(...) No que se refere à alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, é de se anotar ter sido o paciente preso pela prática de homicídio qualificado, convertida a prisão temporária em preventiva, pelos seguintes elementos específicos:
    “Há fortes indícios no sentido de que os investigados cooptaram a auxiliar de enfermagem Luana Pereira Castilho Rocha, fazendo com que ela elaborasse um relatório falso, afirmando que a vítima apresentava lesões preexistentes, que se mostrou inverídico. Também restou apurado às fls. 41 e 123 que, após a consumação do crime, Wellington tentou influenciar os internos da clínica a fim de que dissessem que Álvaro morreu de causas naturais e de que não houve violência, vislumbrando-se, assim, o risco de que, caso os investigados permaneçam soltos, venham a ocultar provas, intimidar/influenciar outras testemunhas”.
    Quando da prolação da sentença de pronúncia, o juiz de primeiro grau acrescentou:
    “O modus operandi do suposto delito de homicídio qualificado constitui indício veemente da concreta e excessiva periculosidade dos réus, evidenciando a necessidade da custódia”.
    Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie autorizadora de concessão da ordem de ofício, pois pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas.
    Na espécie, ao indeferir a medida liminar, o Desembargador Matheus Chaves Jardim ressaltou que “em que pese à argumentação desenvolvida em impetração, não vislumbro, em sede de cognição superficial, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora a autorizar a concessão da liminar requerida uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP em razão da gravidade em concreto do delito imputado ao paciente”.
    Tem-se, portanto, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: (...)
    No presente caso, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus”.
    O quadro fático ensejador da custódia cautelar do paciente não foi alterado, subsistindo os fundamentos adotados na decisão transcrita, e naquelas proferidas pelas instâncias antecedentes.
    9. Busca o impetrante, ainda, a soltura do paciente por excesso de prazo da custódia cautelar e o adiamento do júri marcado para 24.5.2021, invocando a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, em 23.4.2021, pela qual cancelada a sessão de julgamento designada para 28.4.2021 e, na sequência, relaxada a custódia cautelar dos corréus Fábio Cristiano Cardoso e Pedro Henrique Crepaldi Freire, nos autos desmembrados (e-doc.2).
    O juízo processante indeferiu esse pedido, nos termos seguintes:
    “Considerando o que consta da Portaria Conjunta da Presidência n. 1.195, de 7 de maio de 2021 e da Portaria Conjunta n. 1025, de 2020, entendo que é o caso de indeferir o pedido de cancelamento da Sessão do tribunal do Júri.
    Primeiramente, importante ressaltar que a situação ocorrida nos autos dos processos n. 0518.18.013461-2 e 0518.19.003057-8, nos quais figuram como acusados Fábio Cristiano Cardoso e Pedro Henrique Crepaldi Freire, não se assemelha ao presente feito, tendo em vista que a sessão do tribunal do juri designada naqueles autos estava prevista para o dia 28/04/2021, isto é, apenas 06 (seis) [dias] após o retorno dos prazos processuais para os processos físicos, conforme Portaria Conjunta n. 1.080/PR/2021.
    Diante desta situação, não era razoável, naquela oportunidade, considerando as sucessivas Portarias Conjuntas expedidas pelo TJMG, manter a sessão de juri designada para o dia 28/04/2021, pois, como é cediço, o Tribunal do Júri é procedimento complexo, que envolve diversos profissionais.
    Lado outro, hodiernamente, de acordo com o Anexo Único (a que se refere o art. 3º da Portaria Conjunta da Presidência n. 1195, de 7 de maio de 2021), a Comarca de Poços de Caldas/MG, encontra-se situada na “onda vermelha”, devendo-se ser observado o plano de retomada gradual das atividades estabelecidas na Portaria Conjunta da Presidência n. 1.025, de 2020. (...)
    Observando o que está preconizado na Portaria Conjunta da Presidência n. 1025, de 2020, mais especificamente, o Capítulo VII, percebemos que existem inúmeras medidas preventivas que deverão ser adotadas para o retorno das sessões presenciais do tribunal do júri, as quais, por óbvio, serão integralmente cumpridas neste procedimento, que será realizado no dia 24/05/2021.
    Destarte, esclareço que o uso de máscara de proteção será obrigatório durante a sessão de julgamento, ficando expressamente recomendado constante higienização das mãos de todos os presentes.
    Saliento que a Secretaria do Juízo deverá providenciar o fornecimento, a todos os participantes envolvidos, dos equipamentos de proteção individual, notadamente máscaras de proteção respiratória, álcool em gel e, para aqueles que solicitarem, luvas de procedimento.
    O acesso ao salão do Tribunal do Júri ficará condicionado à realização de triagem, com aferição de temperatura e resposta a questionário visando à identificação de pessoas potencialmente infectadas ou vulneráveis à COVID-19, devendo qualquer situação anormal ser reportada ao Juiz Presidente da sessão, antes da admissão da pessoa ao interior das instalações do Tribunal do Júri.
    No interior do salão do Tribunal do Júri, as mesas dos jurados deverão ser dispostas de modo que estejam afastados uns dos outros, respeitando-se a distância mínima de dois metros, a qual também deverá ser observada entre todos os que atuem nos trabalhos.
    De modo a preservar o distanciamento entre todos os envolvidos, excepcionalmente, fica o público limitado ao número de cadeiras disponíveis (observado o distanciamento mínimo exigido), com prioridade de permanência no salão de familiares do acusado e da vítima, bem como de jurados não sorteados e de estudantes de direito, cabendo aos oficiais de justiça a fiscalização dessa restrição.
    Em relação aos denunciados, deverão ser dispensados cuidados redobrados, observando-se os regramentos estabelecidos pelo TJMG, quanto à separação de presos nas celas, evitando-se, sempre que possível, que permaneça mais de um preso por cela.
    Desse modo, obedecidos os presentes comandos e os demais previstos na Portaria Conjunta da Presidência n. 1.025, de 2020, torna-se viável a realização do Tribunal do Júri designada para o dia 24/05/2021, às 9h30, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de cancelamento do Júri e, consequentemente, INDEFIRO o pedido de revogação das prisões preventivas, uma vez que não houve alteração do contexto fático probatório que ensejou a decretação da prisão preventiva dos acusados Wellington Carvalho Scatolino e Alex Gonçalves Pereira” (e-doc. 11).
    Nesse sentido, o Desembargador Matheus Silva Jardim, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao proferir decisão no Habeas Corpus n. 1.0000.21.084555-8/000, assentou:
    “Inicialmente, imperioso consignar que o juiz de primeira instância encontra-se mais próximo dos fatos e da atual situação da Comarca no que tange à pandemia do coronavírus. Com efeito, a decisão proferida pela d. autoridade coatora encontra-se fundamentada no disposto na Portaria Conjunta n. 1.025 de 2020 de modo que estão sendo observadas as orientações dispostas no referido ato normativo, devendo ser mantida. Sobre a retomada das Sessões do Júri, dispõe a referida Portaria: 
    “Art. 18. A partir da publicação desta Portaria Conjunta, deverão ser retomadas as sessões do Tribunal do Júri nas comarcas do Estado, especialmente para o julgamento de processos de réus presos. (Nova redação dada pela Portaria Conjunta da Presidência n° 1031/2020) 
    Art. 18. A partir da publicação desta Portaria Conjunta, deverão ser retomadas as sessões do Tribunal do Júri nas comarcas do Estado para julgamento de processos de réus presos. Parágrafo único. Nas comarcas integradas por município inserido nas ondas vermelha ou roxa do plano "Minas Consciente - Retomando a economia do jeito certo", fica recomendada a suspensão da realização de sessões do Tribunal do Júri presenciais, salvo na hipótese de julgamento de processos de réus presos. (Parágrafo acrescentado pela Portaria Conjunta da Presidência n° 1180/2021)” (g.n).
    Assim, considerando que a Comarca de Poços de Caldas encontra-se na ‘onda vermelha’ e tratando-se de processo com réu preso, é possível a realização da Sessão do Tribunal do Júri, conforme se infere da Portaria acima transcrita. 
    Ademais, conforme disposto na decisão contestada, todas as medidas de higiene e proteção serão adotadas para resguardar a vida do réu, dos servidores e demais presentes. 
    Destarte, seguindo o juízo de origem as orientações dispostas na referida Portaria, não vislumbro óbice à realização da Sessão Plenária. 
    Não se há falar, outrossim, em excesso de prazo haja vista tratar-se de réu pronunciado (súmula 21 do STJ) e devido à iminência de realização da Sessão do júri, agendada para 26.05.2020, na qual, em eventual condenação, será analisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente” (e-doc. 12). 
    Não há ilegalidade ou abuso de poder nas decisões questionadas. Mostra-se inquestionável o esforço do Poder Judiciário mineiro em assegurar as atividades jurisdicionais, atentando-se para os processos prioritários como, por exemplo, aqueles que envolvem réus presos.
    O juízo de primeiro grau, conhecedor das peculiaridades locais de saúde em razão da pandemia, garantiu a tomada de medidas para prevenção e contágio pelo novo coronavírus Sars-Cov2, na sessão de julgamento do paciente, observados os protocolos constantes nos atos normativos da direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    10. Também nada há a prover quanto ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, considerando a proximidade do julgamento do paciente, quando será analisada a necessidade de manutenção ou não da custódia cautelar, em caso de condenação. 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora